Tribunal: TCU
Processo: 019.546/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Atenção Básica/PAB Fixo/PAB FIXO (no da TCE no sistema: 1059/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 5489/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em expedir quitação aos Srs. Ramon Gustavo de Oliveira e Eduardo Silva Ricco, ante o recolhimento das multas individuais que lhes foram impostas por meio dos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 6270/2021-TCU-Primeira Câmara , respectivamente, consoante documentação acostada aos autos; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 019.546/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eduardo Silva Ricco (XXX.100.808-XX); Luciana Aparecida Nazar Arantes (XXX.206.578-XX); e Ramon Gustavo de Oliveira (XXX.949.918-XX). 1.2. Entidades: Município de Batatais - SP e Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jose Ronaldo de Oliveira Camargo (387.303/OAB-SP), representando Luciana Aparecida Nazar Arantes; Rebeca Eugenia Sandrin dos Santos Garcia de Freitas (376.241/OAB-SP) e José Carlos Garcia de Freitas (43.195/OAB-SP), representando Ramon Gustavo de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.